Tribunal: TJDFT
Processo: 0709932-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VERIFICADO. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADEQUADA INTIMAÇÃO. DIREITO À SUSTENTAÇÃO ORAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Na hipótese, a parte embargante sustenta que o acórdão deve ser declarado nulo, porquanto não houve prévia intimação da inclusão em pauta do recurso de apelação, julgado de forma conjunta com o agravo interno, incorrendo no cerceamento do seu direito de defesa.
3. O direito de sustentação oral no recurso de apelação é previsto expressamente no art. 937, I, do Código de Processo Civil. Já o art. 110 do Regimento Interno do TJDFT estabelece o cabimento de sustentação oral no julgamento do agravo interno apenas de forma excepcional, não se aplicando à hipótese dos autos.
4. Constatado que não houve adequada intimação da inclusão em pauta de julgamento da apelação, configura-se prejuízo no direito de defesa da parte embargante, razão pela qual deve ser declarada a nulidade do acórdão.
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.